Tribunal: STF
Processo: SL 651
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PELA QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO. QUEIMA DA PALHA DA CANA DE AÇUCAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS AO QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.